Tribunal: TJDFT
Processo: 0711936-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711936-56.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO EMBARGADO: MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Isley Simões Dutra de Oliveira e Outros (ID no 70867150) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 70521918). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO